Tribunal: TJPA
Processo: 0810897-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10465 - Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810897-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE EMPRESARIAL

AGRAVADO: LUIS FELIPE VASCONCELOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810897-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE EMPRESARIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO - PA36264

AGRAVADO: LUIS FELIPE VASCONCELOS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO - MÉRITO -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO - AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE EMPRESARIAL
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(proc. n.
0853870-27.2023.8.14.0301),

concedeu a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar que a Requerida retirasse a estrutura colocada em frente à vitrine do imóvel do autor, onde funciona a loja “Luxo”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo como ora agravado
LUIS FELIPE VASCONCELOS RODRIGUES
.

Aduz a empresa
agravante que a decisão merece reforma, sob o argumento de que nunca se tratou de uma vitrine lateral da loja, mas sim que a destinação do espaço sempre foi para um restaurante, salientando que o vidro que separa a loja do hall possuía película para obstrução da visão entre ambos, sendo ele retirada pela locatária.

Acrescentou que a objeção quanto à utilização indevida da divisão como vitrine jamais teve propósito de represália, mas como medida corretiva para o retorno do
status quo ante
,que é a ausência da parede de vidro como expositor/vitrine.

Alega que a anuência do Síndico quanto a utilização do imóvel para finalidade diversa da estabelecida expressamente na escritura pública (restaurante) não conferiu direito ao Agravado e ao(à) seu(sua) locatário(a) de transformar em vitrine a dita parede de vidro.

Sustenta que a decisão agravada não ponderou que a controvérsia não se restringe exclusivamente ao uso de parede de vidro como vitrine, mas também ao direito do condomínio Agravante de realizar as mudanças que entender necessárias na área comum do edifício (saguão), sem atingir o direito do Agravado.

Ressalta ainda, que a revitalização não se resume à colocação da estante em frente da parede de vidro, mas modificação de toda a recepção do prédio, com a colocação de novo sistema de ar-condicionado, restauração de catracas eletrônicas, pintura iluminação etc, salientando que a retirada da estrutura fixada no piso de granito trará danos tanto na estrutura quanto no pavimento, resultando em prejuízos financeiros.

Pugna assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15142537).

O recorrente apresentou Agravo Interno (ID 15595125).

Em contrarrazões o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso manejado (id 15597462).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Prima facie
, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravante retirasse a estrutura colocada em frente à vitrine do imóvel do autor, onde funciona a loja “Luxo”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida.

Digo isso, porque, pelo que se observa que, no caso em comento, a visibilidade da vitrine da loja mencionada na exordial é um aspecto crucial para o sucesso de um estabelecimento comercial, uma vez que a exposição adequada dos produtos e a atração dos clientes dependem disso.

A obstrução causada pelo móvel colocado em frente à vitrine afeta diretamente a capacidade da loja de atrair clientes e gerar receita, podendo resultar em prejuízos financeiros significativos, difíceis de serem mensurados posteriormente.

Em contrapartida, em caso de eventual improcedência da demanda, os efeitos adversos para o condomínio seriam consideravelmente menores, podendo a estrutura ser recolocada no local sem maiores consequências, inclusive podendo o recorrido ser condenado a arcar com os custos despendidos para tanto.

No mais, se houve modificação significativa do espaço, não restou comprovado nos autos qualquer oposição por parte do condomínio agravante à época, especialmente em razão da loja estar em funcionamento há cerca de 02 (dois) anos.

Destarte, não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à concessão do efeito recursal pretendido, mantendo-se o interlocutório guerreado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024